Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-18.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-18.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

APELADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENFRENTAMENTO ADEQUADO. SÚMULA 615 DO STJ. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

II – Inexiste omissão em acórdão que aprecia, de forma fundamentada, a manutenção da competência do juízo de primeiro grau e a adequação da via eleita, diante da presença de prova pré-constituída suficiente ao deslinde da causa.

III - O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula 615 do STJ e do princípio da intranscendência das sanções, consignando que o ajuizamento de medidas judiciais de responsabilização pelo sucessor supre exigências formais administrativas, não havendo vício de integração.

IV - A ausência de análise individualizada de cada dispositivo legal ou decreto estadual invocado não configura omissão quando a controvérsia jurídica é suficientemente enfrentada.

V - Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos
opostos na
Apelação n.º 8001211-18.2019.8.05.0142,
da Comarca de Jeremoabo, tendo como
Embargantes
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e ESTADO DA BAHIA e como
Embargado
MUNICIPIO DE JEREMOABO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA